Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712417-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EVERALDO MACIEL DE MEDEIROS AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP DESPACHO De início, observo que o benefício da gratuidade de justiça já restou concedido por ocasião da decisão de ID 66699805 proferida nos autos do AI n. 0749598-70.2024.8.07.0000. Não tendo havido revogação do benefício, desnecessária nova concessão. No que diz respeito ao pedido de liminar, que visa a desconstituição da penhora de 10% do salário líquido do ora agravante, verifico que tal pleito já restou examinado no agravo de instrumento supramencionado, o qual inclusive já foi julgado pelo colegiado (Acórdão n. 1984200). Não obstante, o agravante apresenta novo contracheque (ID 70375969), referente ao mês de fevereiro de 2025, no qual se vê que a remuneração líquida recebida naquele mês foi de R$ 391,49, a indicar um possível comprometimento excessivo da verba salarial. Todavia, no mencionado contracheque constam descontos relativos a acertos de férias e outras verbas, assim como o recebimento de férias, proventos e acerto de gratificação natalina de forma proporcional, razão pela qual não é possível verificar qual a real situação financeira do agravante. Assim sendo, antes de decidir sobre o pedido liminar, determino ao agravante que proceda à juntada dos contracheques posteriores, referentes aos meses de março e abril (se já houver previsão), a fim de que se possa aferir se há comprometimento à subsistência do postulante. Concedo, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator